Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL QUEIXA CRIME REJEITADA. ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL. PARLAMENTAR FEDERAL. OFENSAS PROFERIDAS NA INTERNET. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que não recebeu a queixa crime sob o fundamento de não haver justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
3. Argumenta o apelante que a decisão recorrida incidiu em erro quando entendeu pela aplicabilidade da imunidade material, uma vez que a injúria e a difamação descritas na inicial não estariam abarcadas pela imunidade de opinião, palavras e votos dos parlamentares federais.
4. A imunidade material dos parlamentares federais está prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade incide sobre as opiniões, palavras e votos proferidas fora do recinto da Casa Legislativa, desde que existente a conexão com o exercício da função.
5. Na espécie, conforme acertadamente valorado na sentença, os fatos retratados nos autos demonstram o embate de ideologias, ambos com ampla representatividade, o querelante/recorrente por possuir quantidade significativa de seguidores nas redes sociais e a ré/querelada pela representação popular no desempenho do cargo de Deputada Federal. Ainda que a requerelada tenha se descuidado do decoro em suas manifestações, considerando o contexto declinado na decisão recorrida, e tendo em vista a condição de parlamentar federal, impõe-se o reconhecimento da imunidade pessoal à aplicação da lei penal .
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o autor/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor R$ 1.000,00, tendo em vista a natureza e o trabalho realizado.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.